Tribunal: TJDFT
Processo: 0713708-92.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. TRADIÇÃO DO VEÍCULO. FATO INCONTROVERSO. TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIOS DE CONVERSA. AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE. DÉBITOS E MULTAS DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE APÓS A TRANSFERÊNCIA. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. IDENTIFICAÇÃO DO POSSUIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, que julgou parcialmente procedente o pedido para obrigar o réu a transferir para seu nome a propriedade do veículo. E, diante do art. 501 do CPC, suprir a vontade do Requerido e obrigar o DETRAN a transferir o automóvel para a propriedade do Requerido, inclusive com os débitos e encargos em aberto, a partir de 1o.11.2021.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a demonstração da compra e venda do bem, com o consequente inadimplemento, assim como de quem é a responsabilidade pela pontuação das multas impostas após a data da tradição do automóvel.
III. Razões de decidir
3. É imperioso observar que fica incontroverso no caso que houve a tradição do veículo para o apelado como forma de cumprimento de negócio jurídico firmado entre as partes. Todavia, há divergência sobre a natureza do negócio, de maneira que o autor/apelante alega a realização de compra e venda, ao passo que o réu/apelado afirma ter havido a permuta de automóveis.
4. Não houve impugnação quanto ao fato de que o negócio jurídico foi realizado em outubro de 2021, sendo possível, portanto, presumir somente a tradição na respectiva data, conforme inteligência do art. 374 do CPC.
5. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
6. Apesar das afirmações de ambas as partes, tanto Autor, como Réu, não se desincumbiram de seu ônus probatórios, de forma não há elementos probatórios hígidos para confirmar a natureza do negócio jurídico realizado entre as partes.
7. Interpretando-se extensivamente o art. 369 do CPC, é possível a utilização de áudios de conversa de aplicativos como meios de prova. Todavia, sua legitimidade deve vir acompanhada de outros elementos que atestem a sua autenticidade, a exemplo da degravação em cartório, e desde que se respeite o contraditório e ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: (I) Ausente a verossimilhança das alegações, é imperioso se ater aos fatos incontroversos e declarar que a partir de novembro de 2021 o Apelado passou a ter a posse do veículo, sem, contudo, reconhecer a compra e venda. (II) A responsabilidade solidária do art. 134 do CTB quanto aos débitos e multas do veículo transferido pode ser mitigada nas hipóteses em que é possível a identificação do adquirente do bem, mesmo que não ocorra sua transferência, recaindo a responsabilidade exclusivamente sobre atual possuidor.